Tribunal: TCU
Processo: 038.486/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13713/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.486/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Sacramento dos Passos (XXX.667.457-XX); Antonio Carlos Fernandes de Almeida (XXX.627.437-XX); Claudio Roberto Cavalcante Assumpção (XXX.751.734-XX); Ivanete Pereira Coelho (XXX.141.677-XX); Luiz Claudio da Cunha (XXX.967.181-XX); Ruy Garcia Marques (XXX.932.737-XX); Salvador Calomeni Filho (XXX.979.617-XX); Teresa Maria Leite Faria (XXX.057.787-XX); Uebson Luiz Batista (XXX.021.267-XX); Vania de Carvalho (XXX.949.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.